Tribunal: TJDFT
Processo: 0743632-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Competência. Resolução n. 1/2024 do TJDFT. Crime contra criança e adolescente fora do âmbito doméstico e familiar. Vara Criminal.
1 - A Resolução n. 1/2024 do TJDFT, ao criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, excluiu, de forma expressa, da sua competência os crimes e contravenções penais cometidos contra crianças e adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar, que serão de competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais, como estabelece a Lei de Organização Judiciária do DF (art. 20, I).
2 – Tratando-se de crime contra criança ou adolescente fora do âmbito doméstico e familiar, a competência é da vara criminal.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia – DF.